Tribunal: TJSP
Processo: 1015696-42.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PUBLICAÇÃO NAS REDES SOCIAIS SOBRE DENÚNCIA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR PARTE DO PREFEITO – SENTENÇA IMPROCEDENTE - OFÍCIO ENCAMINHADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE CONFIRMA A VERACIDADE DA INFORMAÇÃO - NÃO CONSTITUI DANO MORAL A INFORMAÇÃO, AINDA QUE DURA E PESADA, PORÉM VERÍDICA, A QUE AS PESSOAS PÚBLICAS ESTÃO SUJEITAS - AS INFORMAÇÕES VEICULADAS

Ementa:
APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PUBLICAÇÃO NAS REDES SOCIAIS SOBRE DENÚNCIA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR PARTE DO PREFEITO – SENTENÇA IMPROCEDENTE - OFÍCIO ENCAMINHADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE CONFIRMA A VERACIDADE DA INFORMAÇÃO - NÃO CONSTITUI DANO MORAL A INFORMAÇÃO, AINDA QUE DURA E PESADA, PORÉM VERÍDICA, A QUE AS PESSOAS PÚBLICAS ESTÃO SUJEITAS - AS INFORMAÇÕES VEICULADAS NÃO TIVERAM O CONDÃO DE ABALAR SUA HONRA, VISTO QUE FAZIAM MENÇÃO EXCLUSIVAMENTE A FATOS OCORRIDOS E DE CONHECIMENTO PÚBLICO - O FATO DE O APELANTE SER PESSOA PÚBLICA ENSEJA A QUE SUA VIDA PROFISSIONAL SEJA EXPOSTA – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000617602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1015696-42.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
GUSTAVO HENRIC COSTA, é apelado ARMANDO FARES GARCIA ME.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U. Sustentou oralmente a Dra. Ana Paula Simão.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015696-42.2018.8.26.0224 - VOTO No 20846 - SLB
VOTO No: 20846
APELAÇÃO No: 1015696-42.2018.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APELANTE: GUSTAVO HENRIC COSTA
APELADO: ARMANDO FARES GARCIA ME
JUIZ DE 1a. INSTÂNCIA: DR. RICARDO FELICIO SCAFF
SLB
APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

PUBLICAÇÃO NAS REDES SOCIAIS SOBRE DENÚNCIA
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR PARTE DO
PREFEITO
SENTENÇA IMPROCEDENTE - OFÍCIO
ENCAMINHADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE
CONFIRMA A VERACIDADE DA INFORMAÇÃO - NÃO
CONSTITUI DANO MORAL A INFORMAÇÃO, AINDA QUE
DURA E PESADA, PORÉM VERÍDICA, A QUE AS PESSOAS
PÚBLICAS ESTÃO SUJEITAS - AS INFORMAÇÕES
VEICULADAS NÃO TIVERAM O CONDÃO DE ABALAR
SUA
HONRA,
VISTO
QUE
FAZIAM
MENÇÃO
EXCLUSIVAMENTE
A
FATOS
OCORRIDOS
E
DE
CONHECIMENTO PÚBLICO - O FATO DE O APELANTE
SER PESSOA PÚBLICA ENSEJA A QUE SUA VIDA
PROFISSIONAL
SEJA
EXPOSTA

NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO
A r. sentença de fls. 164/171, cujo relatório se adota julgou
improcedente o pedido de indenização por dano moral decorrente de veiculação
de mensagens inverídicas nas redes sociais.
Apela o autor, fls. 174/198, alegando que a suposta notícia
de que teria criado um cargo de advogado geral do legislativo para beneficiar
sua noiva não seria verdadeira e não teria sido objeto de denúncia na matéria
jornalística.
Menciona que seria juridicamente impossível a criação de
cargo para funcionário de carreira pelo Poder Executivo. Menciona que a sra.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015696-42.2018.8.26.0224 - VOTO No 20846 - SLB
Fernanda teria sido aprovada em concurso público três anos antes de o
apelante ser prefeito, e nessa época nem imaginava que teriam relacionamento
amoroso.
Afirma que a matéria teria sido veiculada com intuito de
desinformar, injuriar, difamar e caluniar; macular sua honra e seu nome,
incutindo na mente do leitor estados mentais para gerar confusão e colocar a
população contra o prefeito.
Menciona que a questão não estaria atrelada à publicação
de que estaria sendo investigado, mas ao fato da informação inverídica de que
teria criado cargo de advogada da Câmara para beneficiar sua ex-namorada
com um alto salário.
Discorre sobre os limites constitucionais impostos à
liberdade de expressão e de imprensa.
Afirma que o apelado teria incorrido em abuso do direito de
informação e pede sua condenação ao pagamento de indenização por dano
moral.
Intimado, o apelado não apresentou contestação, conforme
certidão a fls. 205.
É o relatório.
Relata o autor que é Prefeito da Cidade de Guarulhos e
pretende a reparação de dano moral decorrente de publicação inverídica por
parte do réu ao propalar notícia falsa de conluio entre o prefeito e sua
namorada para incrementar o salário desta, fato que teria fragilizado a ordem
pública e a segurança do prefeito, de sua família e de sua namorada.
Não se negue que protegido o direito das pessoas à
preservação de sua honra e intimidade. É cediço que há mecanismos para coibir
ataques dessa natureza, assim como remédios a reparar os danos sofridos.
Exemplo maior é a proteção inserida no artigo 5o, inciso X, da Carta Magna.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015696-42.2018.8.26.0224 - VOTO No 20846 - SLB
Assim, a doutrina e jurisprudência reconhecem a obrigatoriedade de se reparar
os danos.
É bem verdade também, que alçada a nível constitucional a
liberdade de pensamento. Assim, surge o aparente conflito, que para solução,
imprescindível que se analise o caso concreto de forma a se precisar se houve
excesso no exercício dessa liberdade, ou ainda, se pelas circunstâncias
pessoais, configurado o dano.
O cerne da questão reside em se determinar se a
publicação a fls. 35, cuja manchete é: “Câmara em apuros após denúncia do
MP sobre Guti e sua noiva, conforme documento entregue” nas redes sociais
pelo réu constitui abuso do direito de expressão do pensamento e da liberdade
de imprensa.
Mas não é o que se verifica.
É fato incontroverso que houve denúncia anônima de
prática de improbidade administrativa por parte do autor. É justamente esse
fato que foi mencionado nas redes sociais, sem extrapolar os limites da
liberdade de expressão.
Referida publicação está lastreada em ofício expedido pelo
Ministério Público, a fls. 120, no qual, em decorrência de representação
anônima noticiando ato de improbidade administrativa praticada pelo apelante,
em relação à criação de cargo de Advogado legislativo e Advogado Geral do
Legislativo, ocupado por sua noiva.
No caso dos autos, os comentários do réu nas redes sociais
não ultrapassaram os limites do bom senso e se circunscreveram à atividade
parlamentar. Houve narração objetiva dos fatos, ao lado de
considerações, típica do tom de denúncia. Os agentes políticos, por causa do
desempenho de função pública, estão sujeitos à fiscalização da sociedade, que
em grande parte é exercida pela imprensa que, por isso mesmo, é livre.
Inegável a função social da atividade informativa da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015696-42.2018.8.26.0224 - VOTO No 20846 - SLB
imprensa, a que jungido o direito difuso à informação verdadeira, chamado
direito de quarta geração (LUIZ MANOEL GOMES JUNIOR, O Direito difuso à
informação verdadeira e a sua proteção através das ações coletivas A função
social da informação. Revista de Direito Privado, Ed. R.T., 2002, Vol. 10/154),
não poderia constituir abuso ou violação de quaisquer dos direitos de
personalidade ato de órgão da imprensa que, a exemplo análogo ao que ocorre
no caso, limita-se à narrativa, ou reprodução de termos delas, de investigações
ou de suspeitas de proceder irregular de pessoa que esteja a ocupar cargo ou a
exercer função pública.
Por derradeiro, em reforço desta convicção, caberia
menção à histórica decisão proferida, em 22 de agosto de 2005, pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal, na Petição no 3.486-4-DF, da lavra do Ministro
CELSO DE MELLO, pondo em destaque a liberdade de imprensa e o seu
correlato direito de crítica:
“Ninguém ignora que, no contexto de uma sociedade
fundada em bases democráticas, mostra-se intolerável a
repressão penal ao pensamento, ainda mais quando a
crítica por mais dura que seja revele-se inspirada pelo
interesse público e decorra da prática legítima, como
sucede na espécie, de uma liberdade pública de extração
eminentemente constitucional (CF, art. 5o, IV, c/c o art.
220).
Não se pode ignorar que a liberdade de imprensa,
enquanto projeção da liberdade de manifestação de
pensamento e de comunicação, reveste-se de conteúdo
abrangente, por compreender, dentre outras prerrogativas
relevantes que lhe são inerentes, (a) o direito de informar,
(b) o direito de buscar a informação, (c) o direito de opinar
e (d) o direito de criticar.
A
crítica
jornalística,
desse
modo,
traduz
direito
impregnado de qualificação constitucional, plenamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015696-42.2018.8.26.0224 - VOTO No 20846 - SLB
oponível aos que exercem qualquer parcela de autoridade
no âmbito do Estado, pois o interesse social, fundado na
necessidade de preservação dos limites ético-jurídicos que
devem pautar a prática da função pública, sobrepõe-se a
eventuais
suscetibilidades
que
possam
revelar
os
detentores do poder...”
Na realidade, e como assinalado por VIDAL SERRANO
NUNES JÚNIOR (“A proteção constitucional da Informação e o Direito à crítica
Jornalística”, p.87/88, 1997, Editora FTD), o reconhecimento da legitimidade do
direito de crítica, tal como sucede no ordenamento jurídico brasileiro, qualifica-
se como pressuposto do sistema democrático, constituindo-se, por efeito de sua
natureza mesma, em verdadeira garantia institucional da opinião pública.
“(...) o direito de crítica em nenhuma circunstância é
ilimitável, porém adquire um caráter preferencial, desde
que a crítica veiculada se refira a assunto de interesse
geral, ou que tenha relevância pública, e guarde
pertinência com o objeto da notícia, pois tais aspectos é
que fazem a importância da crítica na formação da opinião
pública.”
Não foi por outra razão que o Tribunal Constitucional
espanhol, ao proferir as Sentenças no 6/1981 (Rel. Juiz FRANCISCO RUBIO
LLORENTE), no 12/1982 (Rel. Juiz LUIZ DÍEZ-PICAZO), no 104/1986 (Rel. Juiz
FRANCISCO TOMÁS Y VELIENTE) e no 171/1990 (Rel. Juiz BRAVO-FERRER),
pôs em destaque a necessidade essencial de preservar-se a prática da liberdade
de informação, inclusive o direito de crítica que dela emana, como um dos
suportes axiológicos que informam e que conferem legitimação material à
própria concepção do regime democrático.
É relevante observar, aqui, que o Tribunal Europeu de
Direitos Humanos (TEDH), em mais de uma ocasião, também advertiu que a
limitação do direito à informação e do direito (dever) de informar, mediante
(inadmissível) redução de sua prática ao relato puro, objetivo e asséptico de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015696-42.2018.8.26.0224 - VOTO No 20846 - SLB
fatos, não se mostra constitucionalmente aceitável nem compatível com o
pluralismo, a tolerância (...), sem os quais não há sociedade democrática (...)
(Caso Handyside, Sentença do TEDH, de 07/12/1976).
Essa mesma Corte Européia de Direitos Humanos, quando
do julgamento do Caso Lingens (Sentença de 08/07/1986), após assinalar que
“a divergência subjetiva de opiniões compõe a estrutura mesma do aspecto
institucional do direito à informação”, acentua que “a imprensa tem a
incumbência, por ser essa a sua missão, de publicar informações e idéias sobre
as questões que se discutem no terreno político e em outros setores de
interesse público (...)”, vindo a concluir, em tal decisão, não ser aceitável a
visão daqueles que pretendem negar, à imprensa, o direito de interpretar as
informações e de expender as críticas pertinentes.
Não custa insistir, neste ponto, na asserção de que a
Constituição da República revelou hostilidade extrema a quaisquer práticas
estatais tendentes a restringir ou a reprimir o legítimo exercício da liberdade de
expressão e de comunicação de ideias e de pensamento. Essa repulsa
constitucional bem traduziu o compromisso da Assembleia Nacional Constituinte
de dar expansão às liberdades do pensamento. Estas são expressivas
prerrogativas constitucionais cujo integral e efetivo respeito, pelo Estado,
qualifica-se como pressuposto essencial e necessário à prática do regime
democrático.
A livre expressão e manifestação de ideias, pensamentos e
convicções não pode e não deve ser impedida pelo Poder Público nem
submetida a ilícitas interferências do Estado.
É preciso advertir, bem por isso, notadamente quando se
busca promover, como no caso, a repressão penal à crítica jornalística, ou
mesmo a política, como no caso dos autos, que o Estado não dispõe de poder
algum sobre a palavra, sobre as ideias e sobre as convicções manifestadas
pelos profissionais dos meios de comunicação social.
Essa garantia básica da liberdade de expressão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015696-42.2018.8.26.0224 - VOTO No 20846 - SLB
pensamento, como precedentemente, representa, em seu próprio e essencial
significado, um dos fundamentos em que repousa a ordem democrática.
Nenhuma autoridade pode prescrever o que será ortodoxo em política, ou em
outras questões que envolvam temas de natureza filosófica, ideológica ou
confessional, nem estabelecer padrões de conduta cuja observância implique
restrição aos meios de divulgação do pensamento. Isso, porque “o direito de
pensar, falar e escrever livremente, sem censura, sem restrições ou sem
interferência governamental” representa, conforme adverte HUGO LAFAYETTE
BLACK, que integrou a Suprema Corte dos Estados Unidos da América, “o mais
precioso privilégio dos cidadãos...” (“Crença na Constituição”, p. 63, 1970,
Forense).
Vale
registrar,
finalmente,
por
relevante,
fragmento
expressivo da obra do ilustre magistrado federal SÉRGIO FERNANDO MORO
(“Jurisdição Constitucional como Democracia”, p. 48, item n. 1.1.5.5, 2004,
RT), no qual põe em destaque um landmark ruling da Suprema Corte norte-
americana, proferida no caso New York Times v. Sullivan (1964), a propósito do
tratamento que esse Alto Tribunal dispensa à garantia constitucional da
liberdade de expressão:
“A Corte entendeu que a liberdade de expressão em
assuntos públicos deveria de todo modo ser preservada.
Estabeleceu que a conduta do jornal estava protegida pela
liberdade de expressão, salvo se provado que a matéria
falsa
tinha
sido
publicada
maliciosamente
ou
com
consideração negligente em relação à verdade. Diz o voto
condutor do Juiz William Brennan:
'(...) o debate de assuntos públicos deve ser sem inibições,
robusto, amplo, e pode incluir ataques veementes,
cáusticos e, algumas vezes, desagradáveis ao governo e Às
autoridades governamentais'.
Concluo a minha decisão: as razões que venho expor levam-
me a reconhecer que a pretensão deduzida pela parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015696-42.2018.8.26.0224 - VOTO No 20846 - SLB
requerente não se mostra compatível com o modelo
consagrado pela Constituição da República, considerando-
se, para esse efeito, as opiniões jornalísticas ora questionadas (Veja, edição de
03/08/20-05),
cujo
conteúdo traduz
como precedentemente assinalei

legítima expressão de uma liberdade pública fundada no
direito constitucional de crítica”.
O exercício do legítimo direito de informação está inspirado
pelo direito público.
Ademais, não constitui dano moral a informação, ainda que
dura e pesada, porém verídica, a que as pessoas públicas estão sujeitas.
As informações do apelante publicadas não excederam os
limites da crítica que podem ter sido desagradáveis, mas não ofensivas.
Assim, não caracterizado o “animus injuriandi” e o “animus
caluniandi”, mas exercício do direito de informação.
De acordo com o artigo 220 da Constituição Federal: “A
manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob
qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado
o disposto nesta Constituição”.
Por outro lado, a publicação, ou o simples conhecimento
por parte da população não configura dano moral.
A discordância do apelante não o faz merecedor de
indenização. E as informações veiculadas não tiveram o condão de lhe abalar a
honra, visto que faziam menção a fatos ocorridos e de conhecimento público.
Há que se levar em conta, ainda, o fato de o apelante ser pessoa pública, como
já mencionado.
Assim, a sentença deve ser mantida, por seus próprios
fundamentos.
Atento ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015696-42.2018.8.26.0224 - VOTO No 20846 - SLB
honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal, devidos pela ré ao
advogado da autora, de 10% para 15% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator